Tribunal: TJMT
Processo: 1011253-82.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011253-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), JOSEFA DA SILVA - CPF: 029.770.331-57 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6175-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: JOSEFA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – ALEGAÇÃO DE LANÇAMENTO IRREGULAR REFERENTE À DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA ANO 2018/2019 - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BANCO AGRAVADO – COMPROVAÇÃO – RETIFICAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS POR HOMÔNIMA DA PARTE AUTORA – PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA PLEITEADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300 do CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que se verificou na espécie.

Demonstrado que o banco agravado informou, de forma errônea, que a parte autora teria recebido rendimentos tributáveis no ano 2018/2019, uma vez que os valores foram recebidos pro homônima da autora/agravante, deve haver a retificação das informações prestadas pelo agravado junto à Receita Federal, a fim de que seja regularizado o CPF da parte autora para que possa receber seu benefício assistencial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
JOSEFA DA SILVA
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1010853-59.2023.8.11.0003

ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A
.,
contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência em razão de os pedidos formulados possuírem natureza satisfativa e confundirem-se com o mérito da ação (expedição de ofício à Receita Federal, pela agência de Rondonópolis-MT, para, no prazo de sete dias úteis, realizar a suspensão da irregularidade no CPF/MF da parte autora).

Em síntese, sustenta a agravante que em meados de 2022, foi surpreendida com a negativa de repasse de benefícios assistenciais do Governo Federal, e se dirigiu à agência da Receita Federal, ocasião em que fora informada de que seu CPF/MF se encontrava em situação irregular, pois na base de dados da Receita Federal consta que a autora/agravante possui a ausência de declaração de Imposto de Renda, referente ao ano de 2018/2019, no valor total de R$43.269,94.

Alega que com a ajuda de outro profissional do direito, solicitou diversos documentos e concluíram que se trata de uma homônima da agravante, a qual recebeu o valor decorrente de aposentadoria rural e o agravado informou o CPF incorreto, o que acarretou o lançamento dos valores tributáveis no CPF da agravante.

Aduz que é pessoa simples, trabalha como diarista e tem vivido em um verdadeiro caos gerado pelo agravado, o qual transmitiu informações e dados da autora para a Receita Federal de forma incorreta, pois o recebimento de um precatório/RPV foi recebido por um homônimo da agravante, que não recebeu tal valor.

Destaca que deve ser oficiado a Receita Federal, Agência de Rondonópolis/MT, para que seja suspensa a irregularidade no CPF da agravante, uma vez que teve seu benefício assistencial suspenso.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão singular para que seja oficiado à Receita Federal, agência de Rondonópolis/MT, para proceder a suspensão da irregularidade do CPF da ora agravante, no prazo de 07 dias úteis, sob pena de multa diária pelo descumprimento da determinação judicial, no importe de R$1.000,00 (mil reais).

A liminar recursal foi indeferida (ID 169178662)

Contraminuta (ID 171043665), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/agravante ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1010853-59.2023.8.11.0003
em face do banco requerido/agravado, alegando que em meados do ano de 2022, foi surpreendida com a negativa de repasse de benefícios assistenciais do Governo Federal, encaminhando-se ao CRAS de Rondonópolis/MT, que informou que seu CPF 029.770.331-57, encontrava-se irregular, orientando-a a ir até a Receita Federal para descobrir o motivo da irregularidade e saná-lo.

Relatou que foi até a agência da Receita Federal, que emitiu um diagnóstico acerca da sua situação fiscal e informou que constava uma irregularidade em seu CPF, em razão da ausência de apresentação de declaração do Imposto de Renda, referente ao ano/exercício 2018/2019, no valor de R$ 43.269,94, sendo declarante o banco requerido (ID 116828464 -autos de origem).

Sustentou que espantada com a ocorrência de tal lançamento em seu CPF, pois sempre laborou como diarista, possuindo pouco estudo, questionou o atendente como resolver tal erro, sendo orientada a buscar ajuda de um advogado, pois a Receita Federal, de oficio, não poderia corrigir tal lançamento.

Aduziu entrou em contato com outro advogado e conseguiu averiguar acerca do pagamento de um precatório/RPV à uma homônima da requerente, que recebeu o referido valor como pagamento de RPV de aposentadoria rural, na comarca de Nova Canaã do Norte – MT (ID 116828467 – autos de origem).

Alegou que desconhece o valor atribuído ao seu CPF, não conta com idade para se aposentar e muito menos laborou ou viveu sua vida em trabalho rural.

Diante da situação e por estar com restrições em seu CPF, o que impede o recebimento dos benefícios assistenciais, gerando prejuízos de grande monta, por mais que tenha buscado que o banco requerido realizasse a correção do lançamento errado em seu CPF, teve seu direito negado, motivo pelo qual ajuizou a presente ação requerendo, em sede de liminar, a expedição de ofício à Receita Federal, pela agência de Rondonópolis-MT, para, no prazo de sete dias úteis, realizar a suspensão da irregularidade em seu CPF/MF, sob pena de multa diária pelo descumprimento da determinação judicial, no importe de R$1.000,00 (um mil reais).

Ao analisar o pedido, o magistrado
Dr. Luiz Antônio Sari Dias
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, conforme relatado.

Inconformado, recorre a parte autora.

Pois bem.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

No caso,
a priori
, observa-se que a autora postula pela expedição de ofício a Receita Federal, pela parte agravada, para
realizar a suspensão da irregularidade em seu CPF/MF.

Nesse contexto, a requerente/agravante alegou que o apelado incorreu em erro, pois declarou à Receita Federal que a autora teria recebido o valor de R$ 43.269,94, e esta não teria declarado o valor recebido, conforme declaração de imposto de renda, do ano/exercício 2018/2019, sendo que o citado valor foi recebido por uma homônima da autora, portanto, deve ser suspensa a irregularidade em seu CPF.

Observa-se dos documentos juntados ao processo de origem que o CPF 029.770.331-57 da autora, encontra-se com situação irregular perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil (ID 116828466 – autos de origem), uma vez que o Banco do Brasil informou à Receita Federal que tal CPF teria recebido rendimentos tributáveis, referente ao ano 2018/2019, no valor de R$ 43.269,94.

Todavia, verifica-se que os documentos juntados ao processo de origem demonstram que o valor de R$ 43.269,94, conforme comprovante de resgate precatório federal (ID 116828477 – autos de origem), realmente foram recebidos por uma homônima da autora, com CPF nº 534.859.271-00, nascida em 17/04/1949, conforme se vê do ID 116828467 – autos de origem.

Salienta-se que o andamento processual da ação previdenciária nº 671-52.2009.8.11.0090, ajuizada por JOSEFA DA SILVA (homônima) em face do INSS, na Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, comprovam que em 04/09/2018 foi expedido alvará no valor de R$ 43.253,60, em favor de JOSEFA DA SILVA, nascida em 17/04/1949, com CPF nº 534.895.271-00, ou seja, as alegações da parte autora restam demonstradas (ID 116828469 e 116828477 – autos de origem).

Desse modo, tendo em vista que a autora/agravante informa que em razão do lançamento errôneo em seu CPF 029.770.331-57, estaria enfrentando dificuldades para receber seu benefício junto ao INSS, deve o banco agravado retificar as informações prestadas à Receita Federal a fim de que seja reconhecido o erro no lançamento do valor recebido no CPF da requerente/agravante, expedindo oficio à Receita Federal para que exclua o lançamento tributário errôneo efetuado no CPF 029.770.331-57, da parte agravante, uma vez que demonstrada a
probabilidade do direito da parte autora.

Ante o exposto,
dou

provimento
ao recurso para determinar que o banco agravado, no prazo de cinco dias, retifique as informações prestadas à Receita Federal a fim de que seja excluído o lançamento tributário no CPF 029.770.331-57 da autora, para constar como beneficiária do valor de R$ 43.269,94, o CPF correto, qual seja, 534.895.271-00, de JOSEFA DA SILVA, nascida em 17/04/1949, filha de Pedro Antônio Da Silva e Irene Tertulina da Silva.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023